Tribunal: TJDFT
Processo: 0016916-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016916-81.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. S. D. S., CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, D. S. D. S., GAMA SAUDE LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, MOBILE CONSULTORIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA D E S P A C H O D. S. D. S., LUDIMILA PÉRICLA DA SILVEIRA e CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A interpuseram apelações contra sentença proferida em ação de conhecimento movida por pelas duas primeiras. Em que pese a determinação de ID12897087 – p.4, após interposição de apelação por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (ID 12897068), o feito foi remetido à Defensoria Pública para vista pessoal, de modo que não oportunizado a GAMA SAÚDE LTDA, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A e MOBILE CONSULTORIA LTDA – ME a apresentação de contrarrazões dada a falta de intimação para tanto. Considerando o exposto, intimem-se os apelados GAMA SAÚDE LTDA, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A e MOBILE CONSULTORIA LTDA – ME para apresentação de contrarrazões do apelo interposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A no ID 12897068, consoante artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Inclua-se LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA como apelada. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora